Tribunal: TJPA
Processo: 0819891-07.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819891-07.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDERMAX BOUCAO CALANDRINE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0819891-07.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0800549-74.2023.8.14.0011

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

EDERMAX BOUCAO CALANDRINE

IMPETRANTE:

HARRISON SARRAFF – OAB-PA Nº 29.944

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA. VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.

SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO ACOLHENDO O PLEITO VEICULADO NA INICIAL. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. CAUSA SUPERVENIENTE.

JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0819891-07.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0800549-74.2023.8.14.0011

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

EDERMAX BOUCAO CALANDRINE

IMPETRANTE:

HARRISON SARRAFF
– OAB-PA Nº 29.944

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado

Harrison Sarraff

em favor de

EDERMAX BOUCAO CALANDRINE
, já qualificado nos autos, contra ato emanado do Juízo da Vara Única de Cachoeira do Arari – PA que, nos autos de processo nº. 0800549-74.2023.8.14.0011, decretou a prisão preventiva do paciente.

Argumentou o impetrante,

em síntese, que a prisão preventiva é ilegal, haja vista que ausentes os pressupostos e requisitos legais para imposição da medida cautelar extrema e, ademais, o paciente ostenta condições pessoais favoráveis à sua soltura, de sorte que não representaria risco à ordem pública, caso fosse posto em liberdade.

Requereu, então, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para ver revogada a prisão provisória decretada contra o paciente e, por conseguinte, a expedição de alvará de soltura em seu favor, a fim de que este responda ao processo em liberdade até o julgamento de mérito da presente impetração.

No mérito, pugnou pela ratificação da liminar eventualmente acolhida para que ordem seja concedida em definitivo no sentido de revogar a prisão cautelar (
id 17524924
).

Juntou
documentos (
id
17524941– 17529334
).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id 17525650).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 17553417).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id 17640268).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A ordem não comporta conhecimento.

Em busca realizada junto ao Sistema PJe, é possível constatar que, no processo originário, foi proferida, no dia 29/01/2024, decisão pela autoridade apontada como coatora, na qual foi determinada a revogação da prisão preventiva decretada contra o ora paciente e, em ato contínuo, ordenada a expedição de alvará de soltura em seu favor (Apord 0800549-74.2023.8.14.0011 – id 107912778), o que leva à conclusão de que a presente impetração perdeu seu objeto por causa superveniente, não devendo, pois, ser conhecida, sem necessidade de maiores digressões.

Posto isso,
não conheço da ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/03/2024